Tribunal: TJSP
Processo: 1015064-29.2019.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Empreitada
Órgão julgador: Claudio Hamilton
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
APELAÇÃO - CONTRATO DE EMPREITADA - RESCISÃO - DEVOLUÇÃO DE QUANTIAS PAGAS - DANO MORAL - Relação de consumo - Contratação de reforma em imóvel do autor - Obra que restou inacabada - Alegação em defesa de que a culpa deve ser atribuída ao autor - Não comprovação - Ônus de prova que incumbia à parte ré - Majoração da verba honorária de 15% para 20% sobre o valor da condenação, nos termos do art.

Ementa:
APELAÇÃO - CONTRATO DE EMPREITADA - RESCISÃO - DEVOLUÇÃO DE QUANTIAS PAGAS - DANO MORAL - Relação de consumo - Contratação de reforma em imóvel do autor - Obra que restou inacabada - Alegação em defesa de que a culpa deve ser atribuída ao autor - Não comprovação - Ônus de prova que incumbia à parte ré - Majoração da verba honorária de 15% para 20% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11 do Código de Processo Civil, observada a gratuidade de justiça - Recurso desprovido.